Tribunal: TJMT
Processo: 1017660-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1017660-70.2024.8.11.0000

Classe:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

Assunto:
[Adicional de Insalubridade]

Relator:
Des(a).RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:
[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):
[PATRICIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 720.322.941-68 (ADVOGADO), VIVIANE CENELITA XAVIER DOS SANTOS - CPF: 997.678.211-04 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIA
APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECONHECEU LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA E, NO MÉRITO, POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, SENDO ACOMPANHADO 1a VOGAL, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 3a VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 4° VOGAL, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 6a VOGAL, DESA. VANDYMARA G. RAMOS PAIVA ZANOLO E 8° VOGAL, DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, CONVOCADO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. VENCIDA A 5a VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, 2a VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 7° VOGAL, E O DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato coator que suspendeu o pagamento do adicional de insalubridade efetuado por servidor público.

2. O impetrante, policial penal do Estado de Mato Grosso, busca a continuidade do pagamento do adicional, argumentando a necessidade de processo administrativo antes de suprimir o benefício.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode suprimir o pagamento do adicional de insalubridade sem a instauração de processo administrativo, com observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 594.296/MG (Tema n. 138 de repercussão geral), firmou entendimento no sentido de que a Administração Pública pode rever seus atos, mas a anulação de efeitos concretos decorrentes de atos administrativos deve ser precedida de processo administrativo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

5. A ausência de processo administrativo para a supressão do adicional de insalubridade recebido pelo impetrante configura violação a direito líquido e certo, conforme o entendimento consolidado na Súmula n. 473 do STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança concedida.

Tese de julgamento
: "A supressão do adicional de insalubridade por parte da Administração Pública sem a instauração de processo administrativo viola o direito ao contraditório e à ampla defesa".

___________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar no 457/2011, art. 8o; Lei no 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante:
STF, RE n. 594.296/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, Súmula n. 473.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)
:

Egrégia Câmara,

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
VIVIANE CENELITA XAVIER DS SANTOS
contra ato tido como coator praticado pelo
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
, que suspendeu o pagamento do adicional de insalubridade percebido.

A parte impetrante aduz, em síntese, que é servidora pública do Estado de Mato Grosso, na carreira de Policial Penal.

Relata que teve suspenso o pagamento do adicional de insalubridade de sua folha de pagamento a partir do mês de abril de 2024, ante a elaboração de novo laudo técnico (LTCAT) conclusivo quanto à ausência de ambiente insalubre no local de trabalho do impetrante.

Argumenta que o adicional de insalubridade percebido é direito social e pela Constituição Federal constitui cláusula pétrea.

Defende, também, a necessidade de o laudo técnico (LTCAT) ser submetido ao contraditório e à ampla defesa na esfera administrativa, o que não foi observado pela Administração Pública.

Por fim, ressalta que está em tramitação neste e. Tribunal o mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso (SINDSPEN) sob n. 1008462-43.2023.8.11.0000, no qual foi deferido o pedido liminar determinando que a autoridade coatora se abstivesse de suprimir o pagamento do adicional de insalubridade recebido pelos filiados da parte impetrante.

Em razão disso, tem por desiderato a concessão liminar para retomar o pagamento do adicional de insalubridade percebido que foi indevidamente suspenso e, no mérito, a concessão da segurança vindicada.

A emenda à petição inicial, determinada no Id. 224625684, foi devidamente realizada pela parte impetrante, conforme consta no Id. 227213687, com a correção do polo passivo da ação mandamental, mediante a inclusão da autoridade coatora responsável pela determinação da cessação do pagamento do adicional de insalubridade.

Pedido de antecipação de tutela deferido (Id. 228074160).

Informações prestadas pela autoridade coatora no Id. 232391674, pugnando pela denegação da segurança ora vindicada, ante a ausência de exposição ocupacional capaz de tornar o ambiente de trabalho da impetrante insalubre.

Parecer do órgão ministerial favorável à concessão da segurança (Id. 237864679).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. EDMILSON DA COSTA PEREIRA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)
:

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança impetrado por
VIVIANE CENELITA XAVIER DS SANTOS
contra ato tido como coator praticado pelo
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
, que suspendeu o pagamento do adicional de insalubridade percebido.

Ante a emenda à inicial, com a correção do polo passivo da ação mandamental, mediante a inclusão da autoridade coatora responsável pela determinação da cessação do pagamento do adicional de insalubridade (Id. 227213687), sem novas questões preliminares, passo ao exame do mérito.

Como cediço, o mandado de segurança, conforme disposto no art. 1o da Lei n. 12.016/2009, visa proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

No caso sob exame, o cerne da controvérsia cinge-se na (
im
)possibilidade de a Administração Pública deixar de pagar o adicional de insalubridade que a impetrante, Policial Penal do Estado de Mato Grosso, vinha recebendo.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE n. 594.296/MG, Tema n. 138 em repercussão geral, assentou a tese no sentido de que “
ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu
desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
”.

A respeito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE
SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos
apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa
”.

3. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.

(RE 594296, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO,
DJe
13.2.2012). [sem destaque no original].

Ademais, no mesmo sentido, há o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da súmula n. 473, de que embora a Administração esteja autorizada a anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, não prescinde do processo administrativo, com obediência aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SÚMULA 473 DO STF. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5o, LIV E LV DO STF. OFENSA REFLEXA
. AGRAVO IMPROVIDO.

I – O entendimento da Corte é no sentido de que, embora a Administração esteja autorizada a anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais (Súmula 473 do STF), não prescinde do processo administrativo, com obediência aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Precedentes.

II - Como tem consignado o Tribunal, por meio de remansosa jurisprudência, a alegada violação ao art. 5o, LIV e LV, da Constituição, pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.

III - Agravo regimental improvido”

(AI-710085
AgR
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma,
DJe
06.03.2009). [sem destaque no original]

Sob esse prisma, aplicando ambos os entendimentos no caso concreto, extrai-se a premissa de que para a devida supressão do adicional de insalubridade percebido pela impetrante, deveria a Administração Pública estadual instaurar processo administrativo e, sobretudo, permitir aos interessados a eventual impugnação, para garantir o direito ao contraditório, bem como à ampla defesa.

Além disso, pertinente a causa de pedir fundamentada pela parte impetrante no sentido de que a supressão do pagamento do adicional de insalubridade viola coisa julgada do v. acórdão proferido no mandado de segurança coletivo n. 106767/2012, que concedeu a segurança para determinar o
imediato pagamento do adicional de insalubridade em 10% (dez por cento) no subsídio dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, consoante previsto no artigo 8o da Lei Complementar n. 457/2011. Vejamos:

“Art. 8°. Aos Profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres, fica assegurado o adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos, seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica

Parágrafo único. Fica estabelecido o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias após a publicação dessa lei complementar para que os profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres recebam o adicional de insalubridade.”.

Registre-se que não obstante o adicional de insalubridade recebido pela parte impetrante não se integre de forma permanente à remuneração e, consequentemente, seja concedido por ato discricionário da Administração, não pode o pagamento ser extirpado, ainda que de forma temporária, sem o devido processo legal.

Portanto, conclui-se que há necessidade de proteção de direito líquido e certo, violado por ato abusivo da autoridade coatora, com reflexos significativos na esfera de direitos da impetrante, ante a ausência do devido processo legal e a inobservância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONCEDO A SEGURANÇA
vindicada pela parte impetrante e, por conseguinte, ratifico a decisão liminar anteriormente proferida.

É como voto
.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (4o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (5a VOGAL):

Conforme as razões expostas no julgamento do
Mandado de Segurança Coletivo n.o 1008462-43.2023.8.11.000
0
(
processo n.o 29 da pauta),

peço vênia para divergir do voto apresentado pelo Exmo. Des. Rodrigo Roberto Curvo
, na ação mandamental n.o 1017660-70.2024.8.11.0000.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (6a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR (8o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024